Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a efetiva utilização do cartão de crédito, legítima é a cobrança de anuidade e a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.
2. Recurso conhecido e não provido.